Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-94.2021.8.11.0095
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-94.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DORIVAL LEMOS DE MEDEIROS - CPF: 585.800.509-87 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELADO), WALLACE ALVES DOS SANTOS - CPF: 009.485.616-88 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POSSE ANTERIOR À AQUISIÇÃO DA ÁREA PELA CONCESSIONÁRIA. ATO ILÍCITO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por ocupante de área localizada em faixa marginal de curso d’água natural, onde erigiu casa de pesca, objeto de reintegração de posse promovida por concessionária hidrelétrica, que adquiriu o imóvel para formação de Área de Preservação Permanente (APP) vinculada ao licenciamento da usina.

2.
Sentença que julgou procedente a ação principal, com determinação de reintegração de posse e demolição da construção, e improcedente o pedido reconvencional de indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a posse anterior à constituição da APP e à aquisição pela concessionária autoriza indenização pelas benfeitorias realizadas;

(
ii
) se a edificação em APP, mesmo erigida sob alegação de boa-fé, pode gerar direito a ressarcimento por benfeitorias demolidas.

III. Razões de decidir

4. A ocupação em APP, ainda que anterior à constituição formal da área protegida ou
sob alegação
de boa-fé, configura infração à legislação ambiental (L. 12.651/2012, arts. 3º, II, e 4º, I), não gerando direito à indenização por benfeitorias construídas.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que construções em APP devem ser demolidas, sem qualquer compensação financeira, dada a supremacia do interesse público ambiental e a inaplicabilidade da teoria do fato consumado.

6. O pagamento já realizado ao proprietário original pela totalidade das benfeitorias existentes exclui nova indenização ao ocupante.

7. A alegação de que outros ocupantes foram indenizados não se
sustenta,
diante da ausência de prova quanto ao título, à legalidade das construções e ao conteúdo das indenizações eventualmente pagas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A construção em Área de Preservação Permanente, ainda que anterior à sua formal constituição e realizada sob alegação de boa-fé, configura ato ilícito ambiental que não gera direito à indenização por benfeitorias.
2
. O pagamento de indenização ao proprietário original da área, por todas as benfeitorias existentes, exclui pretensão compensatória de ocupante não titular da posse legalmente reconhecida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225;
CC, art.
1.219; L. 12.651/2012, arts. 3º, II, e 4º, I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.661.856/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 13.11.2018; STJ,
AgInt
no REsp 2.113.900/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DORIVAL LEMOS DE MEDEIROS
contra a sentença proferida pelo Dr. Dante Rodrigo
Arhna
da Silva, Juiz de Direito da Vara da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000128-94.2021.8.11.0095, ajuizada pela
COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando a reintegração de posse da autora e a demolição de edificação erguida em Área de Preservação Permanente (APP), com a condenação do requerido nas
custas processuais e honorários fixados na forma do art. 85, § 2º, do CPC
(ID. 289294421)
.

Em suas razões recursais
(ID. 289294424)
, o Apelante alega, em síntese, que a sentença contrariou as provas produzidas nos autos, sustentando que sua ocupação na área é anterior à instalação da usina pela Apelada, e que outras construções
semelhantes foram indenizadas, defendendo
que não houve esbulho possessório, pois sua presença no local remonta a período anterior à aquisição da área pela Apelada, e que, ainda que se entenda pela necessidade de desocupação, é devido o pagamento de indenização pelas
benfeitorias erigidas no local, pugnando, assim, pela
reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de reconvenção, com o arbitramento de indenização no valor de R$ 95.000,00, conforme laudo d
e avaliação constante dos autos.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 289294433, alegando que a ocupação feita pelo Apelante é irregular, por se tratar de edificação em APP, cuja preservação é exigência legal e vinculada ao li
cenciamento ambiental da usina, sustentando ainda
que o reconhecimento da posse não confere direito à indenização por construções ilegais e que admitir tal pretensão importaria em violação ao ordenamento jurídico ambiental e enriquecimento sem causa. Aponta,
também
, que não houve comprovação de que outros ocupantes da área tenham sido formalmente indenizados, nem que a edificação do Apelante tenha
sido autorizada ou regularizada,

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID.
289294426
)
e isento de
preparo (ID.
289294406).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
DORIVAL LEMOS
DE MEDEIROS
pretende a reforma da sentença a fim de obter o reconhecimento do direito à indenização pela edificação demolida, sustentando que sua construção antecede a instalação da usina e que houve tratamento desigual ao se negar a ele o pagamento conferido a
outros ocupantes da mesma área.

Após detida análise dos autos, entendo que
o
recurso não merece provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que pertine
:

“(...)

São os pedidos da Inicial:

(i) Confirmar a tutela de urgência de reintegração de posse deferida, tornando-a definitiva;

(
ii
) Confirmar a liminar de demolição, pelo Réu, de qualquer edificação feita na Área de Preservação Permanente, tornando-a definitiva;

(
iii
) Cominar pena pecuniária para o caso de novo esbulho ou turbação;

(
iv
) Condenar o Réu na obrigação de restituir a Área de Preservação Permanente ao estado anterior, ressarcindo todo e qualquer prejuízo causado ao terreno e/ou às Autoras que vier a ser apurado no curso da presente ação ou mesmo em liquidação de sentença;

(v) Condenar o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A reconvenção delineia o seguinte pedido:

i
. INDENIZAÇÃO em favor do requerido/reconvinte “na mesma forma como indenizaram todos os outros posseiros”;

Ganha relevância o ônus argumentativo, instituto chamado de “ônus da prova” pelas normas processuais civis incidentes ao caso (
arts
. 333/334 do CPC/73 e 373/374 do CPC/15).

Art. 333. O ônus da prova incumbe: (...
)

Veja-se que, a par da questão da distribuição do ônus, pouco (ou nada) mudou sobre o assunto.

Assim, cabe à parte-autora a prova dos fatos por ela manejados para que se conclua por um direito a ela pertencente (“constitutivo”).

De um lado, alega a parte-requerente que adquiriu uma área com 12,1216 ha, parte de um todo maior da matrícula 2.030, registrada junto ao Cartório do 1º Ofício desta Comarca, para formação de Área de Preservação Permanente da Usina Hidrelétrica Teles Pires, nos termos da Resolução Autorizativa n.º 3.897/2013 da Agência Nacional de Energia Elétrica
-
ANEEL, a qual declarou ser de utilidade pública uma área total de terras com 31.687,4998 ha, dentro da qual está a área em comento.

O requerido, em contestação, não nega a permanência no local. Também não nega a edificação.

Pelo conteúdo da contestação, presumem-se verdadeiras as alegações relacionadas à posse e à construção decorrente disso (art. 341 do CPC).

Quanto ao dano ambiental, o contraponto do requerido é o pedido de indenização.

Pois bem.

Acerca da “posse”, entende-se correto o conceito entabulado por Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
:

A natureza da posse é uma das mais discutidas controvérsias que cercam a
matéria ,
pela
própria dificuldade em se abordar a posse de forma analítica. Compreender sua natureza significa entender se a posse é protegida pelo ordenamento por seu próprio significado, ou com a extensão da tutela de propriedade, ou mesmo, da necessidade
do
sistema evitar qualquer forme de violência e proteger a personalidade do ser humano. (FARIAS; ROSENVALD. Curso de Direito Civil. Direitos Reais. Editora
JusPODIVM
, Salvador, v. 5, p. 67. 2013)

Entende-se, que a posse deve ser encarada de forma tridimensional:

a.
Como direito real;

b.
Advinda de relação jurídica;

c.
Em sua função social.

Acerca do “direito real”, lesionam os autos Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
:

[...] quando o proprietário é o possuidor de seu próprio bem. Aqui a posse é vista como um direito real, não restrita ao
atrt
. 1196, do Código Civil. Afinal, o direito de possuir é um dos atributos do domínio, que significa o senhorio de uma pessoa sobre a coisa, dotando o possuidor do poder de imediatamente submetê-la ao exercício de sua ingerência econômica. Portanto, quando o proprietário exerce sua posse, manifesta o domínio sobre o bem por direito real que se visualiza na situação possessória. (FARIAS; ROSENVALD. Curso de Direito Civil. Direitos Reais. Editora
JusPODIVM
, Salvador, v. 5, p. 70-72. 2013).

Pelo narrado, trata-se de uma posse fundamentalmente jurídica que merece reconhecimento e proteção independente de sua facticidade, bastando apenas
a
prova de sua titularidade.

A posse pode também ser vislumbrada como “relação jurídica” de direito real ou obrigacional quando:

[...] emanada,
exemplificadamente
, de um contrato de usufruto, penhor, enfiteuse, locação, promessa de compra e venda ou comodato, na qual o objeto é a coisa, jamais o direito em si. O usufrutuário, credor [...] são possuidores (diretos), mas nenhum deles é proprietário. O fato jurídico que atribui
a
posse estas pessoas é a relação jurídica real ou obrigacional pela qual o proprietário lhes concede provisoriamente uma parcela dos poderes dominiais. (FARIAS; ROSENVALD. Curso de Direito Civil. Direitos Reais. Editora
JusPODIVM
, Salvador, v. 5, p. 70-72. 2013).

Aqui, a posse não se identifica somente pelo exercício do direito de propriedade, ela é mais do que isso, ela simboliza o poder fático exercido por uma pessoa sobre o bem, de maneira a extrair proveito econômico.

A terceira esfera difere das duas concepções acima descritas. A função social da posse está atrelada a uma dimensão que não é ligada aos negócios jurídicos que consubstanciam direitos subjetivos reais ou obrigacionais.

Lecionam os autores autos Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
:

Trata-se de uma posse emanada exclusivamente de uma situação fática e existencial, do apossamento e ocupação da coisa, cuja natureza autônoma
escapa do exame das teorias tradicionais. É que aqui reside a função social da posse. (FARIAS; ROSENVALD. Curso de Direito Civil. Direitos Reais. Editora
JusPODIVM
, Salvador, v. 5, p. 70-72. 2013).

Por fim, para concluir o entendimento, a posse se configura não somente quando o proprietário exerce o domínio ou quando alguém é autorizado pelo proprietário a ocupar situações jurídicas reais ou obrigacionais sobre o bem.

Fala-se isso, pois há casos em que mesmo contra a vontade do proprietário, uma pessoa obtém aproveitamento econômico sobre certo bem. A posse “é um direito que pode ser exercido por quem não é dona da coisa e até mesmo contra este” (FARIAS; ROSENVALD. 2013. p. 71).

A proteção da posse explica-se pelo próprio conceito, ganhando relevo a “função social”.

Nos termos do artigo 561, do CPC, a “ação” de reintegração de posse é o instrumento cabível quando o possuidor é despojado do bem possuído, prática esta denominada esbulho.

Feitas as colocações teóricas e abstratas, passa-se para a análise do caso concreto.

Em síntese, alega a requerente ter adquirido, através de “Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural”, uma área com 12,1216 há, parte de um todo maior da matrícula 2.030, registrada junto ao Cartório do 1º Ofício desta Comarca, para formação de Área de Preservação Permanente da Usina Hidrelétrica Teles Pires, nos termos da Resolução Autorizativa n.º 3.897/2013 da Agência Nacional de Energia Elétrica
-
ANEEL, a qual declarou ser de utilidade pública uma área total de terras com 31.687,4998 há, dentro da qual está a área em comento.

Narra-se que desde a lavratura da Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, no ano de 2014, exerce todos os atos inerentes à posse e propriedade, inclusive a conservação da Área de Preservação Permanente, por imposição que decorre não apenas da Lei, mas do próprio licenciamento ambiental deferido pelos órgãos competentes.

Alega-se que, em monitoramento de rotina realizado por via aérea através de
drones
e satélites, identificou a edificação de uma casa na Área de Preservação Permanente de sua posse e propriedade, razão pela qual
deslocou-se
ao local e constatou que a edificação era de responsabilidade do requerido.

Afirma-se que fez um registro da ocorrência, em 12/03/2020, a fim de cientificar o requerido acerca da irregularidade da edificação na Área de Preservação Permanente e cessar o esbulho, mas que este não tomou nenhuma providência para desocupar o local e desfazer a edificação irregular.

A parte-requerida discorda, argumentando, resumidamente, que já estava na posse do imóvel desde 2008, ou seja, muito antes da propriedade da requerente, bem como que não se opõe a demolição da construção que realizou no imóvel, exigindo, apenas, a indenização pela benfeitoria.

Logo, deve a parte-autora provar, nos termos do art. 561, do CPC, a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse, na “ação” de reintegração.

Por oportuno, transcreve-se o referido artigo. (...)

Passa-se, então, a analisar o que se tem de provas nos autos (oitivas e documentos).

A parte-autora comprovou, através de documentos, a aquisição do imóvel através de Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, lavrada no ano de 2014, passando a exercer, a partir desta data, todos os atos inerentes à posse e propriedade, inclusive a conservação da Área de Preservação Permanente objeto do presente procedimento.

O requerido, por sua vez, juntou foto de satélite, com data de 2008, demonstrando que neste ano já havia a construção da casa, objeto desta lide.

Ademais, consta comprovante de autorização do antigo proprietário do imóvel para ligar o padrão de energia em 2009, em nome de sua esposa Sra. Marilda Rocco Cavalcante de Medeiros, Id: 56758918.

Em audiência, a testemunha Felix Marin disse que:

i
. Tinha uma casa de pesca no rio Teles Pires; houve alagamento pela Usina;

ii
. A casa foi construída 20 anos antes do alagamento; tem conhecimento que Dorival tinha uma casa à margem do Teles Pires;

iii
. Ele construiu a casa em 2005, aproximadamente;

iv
. Ele teve autorização do proprietário da fazenda para construir a casa;

v.
O dono da fazenda, Valdir, autorizou que Dorival puxasse energia para a casa, o que ele fez;

vi. A Usina chegou por volta de 2011, aproximadamente;

vii
. Dorival estava no local antes da Usina.

Ângelo
Diosnel

Berlanda
, testemunha, narrou que:

i
. Tinha uma casa de pesca no rio Teles Pires;

ii
. O rancho de Dorival era próximo;

iii
. Foi construído por volta de 2005, 2006;

iv
. A Usina começou a se movimentar por volta de 2011.

Sérgio Ribeiro, testemunha, afirmou que:

i
. Tinha uma casa de pesca no rio Teles Pires;

ii
. Construiu por volta de 2008;

iii
. Dorival já estava com a casa dele há vários anos antes da chegada da Usina;

No tocante à reintegração de posse, fundamental sublinhar que a situação jurídica da autora se vincula à aquisição da área (aqui se fala em propriedade, espraiando efeitos em relação à posse), ou seja, tem o direito de questionar o cenário fático da área adquirida (em relação à qual tem a posse, mesmo que indireta).

O requerido argumenta que não há direito à reintegração, “visto que a ocupação já tinha mais que ano e dia”.

Com isso não se concorda. A questão do “ano e dia” se
relaciona
ao rito procedimental, não ao direito material em discussão.

Como dito, não há maior discussão (nem mesmo pelo requerido) acerca da permanência dele no local.

Entende-se, portanto, que a permanência no local não gera direito de ali ficar, pelo menos não contra quem adquiriu a área.

Assim, mesmo que não se possa se falar em esbulho “após a aquisição”, a ilicitude é reconhecida, gerando o direito à autora de ter livre e desembaraçada a área.

Assim, DEVE DESOCUPAR o local, o que significa que A REINTEGRAÇÃO DA POSSE em favor da autora deve ser garantida.

Acerca da demolição, é consequência natural a necessidade de demolir.

Requer a parte-autora seja determinada a demolição da edificação feita pelo requerido na área objeto da presente demanda, por se tratar de Área de Preservação Permanente.

O requerido não se opõe ao pedido de demolição, alegando, apenas, que faz jus à indenização pelas benfeitorias, visto que a edificação foi construída em momento anterior à declaração da área como de utilidade pública.

Diante disso, a Lei 12.651/12 (Código Florestal Brasileiro) estabelece, em seus artigos 3º e 4º o seguinte:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei
, entende-se
por:

(...)

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

(...)

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

(...)

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura
;
”

Desse modo,
é dos autos que a margem do Rio
Teles
Pires até a edificação do requerido possui uma distância de 37.93 metros e, portanto, encontra-se dentro de Área de Preservação Permanente
.

Dessa forma, conclui-se pela necessidade de demolição das edificações construídas em Áreas de Preservação Permanente, visto se tratar de construção ilegal.

Nesse sentido, do STJ e do TJMT:

(...) (STJ -
AgInt
no REsp: 2080637 SP 2023/0213909-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023).

(...) (TJ-MT 00107889620148110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/07/2021).

Assim, JULGA-SE PROCEDENTE tal pedido.

Ressalta-se que, determinada em decisão que a parte-requerente procedesse à demolição da edificação, responsabilizando-se pelos valores e gastos (ID 74949106), esta não se insurgiu contra a decisão, razão pela qual SE MANTÉM a responsabilidade da parte-autora, conforme anteriormente determinado.

No tocante à restituição ao estado anterior da vegetação, também decorreria do ato ilícito do requerido.

Entretanto, não há comprovação da situação do local antes da edificação, sendo suficiente, portanto, a demolição.

Sendo assim,
JULGA-SE IMPROCEDENTE esse pedido.

Passa-se à análise da RECONVENÇÃO
:

A parte-requerida/reconvinte requer:

i
. O pagamento de indenização pela construção realizada, nos moldes das outras indenizações feitas a pessoas na mesma situação do requerido, de acordo com a avaliação feita pelo Oficial de Justiça;

Quanto ao pleito,
a
parte-autora afirma já ter realizado a aludida indenização ao proprietário anterior do imóvel.

A parte-requerida afirma que, conforme documento juntado ao ID 124072839, tal indenização foi realizada “pela terra nua propriamente dita”, não abarcando as benfeitorias e suas acessões.

Ocorre que, em análise ao aludido documento, verifica-se que há, sim, previsão de que foi pago valor indenizatório “pela terra nua propriamente dita”, mas, também, “por todas as acessões, benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas existentes no imóvel ora vendido, bem como por todos os direitos relacionados ao imóvel, suas acessões e benfeitorias (...)”.

Desse modo, a despeito das afirmações das testemunhas de que receberam valores pelas edificações feitas em APP, após a declaração da área como de interesse público,
não há nos autos comprovação de que tais valores recebidos são diversos daqueles recebidos pelo proprietário do imóvel onde o requerido edificou a construção objeto da demanda, devidamente comprovados pela Escritura Pública juntada
ao ID 124072839.

Há mais, porém.

Não se concorda que a construção em área onde se sabe (ou se deveria saber) ilícita a edificação possa gerar indenização, vedando-se, assim, a criação de vantagem a partir de ato ilegal.

Assim, a improcedência do pedido é a medida a ser adotada.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o quanto pedido feito na Inicial, isto para:

i
.
AUTORIZAR a REINTEGRAÇÃO DA POSSE em favor da autora quanto ao local da edificação
;

a.
Neste ponto, CONCEDE-SE a antecipação da tutela em favor da autora;

ii
.
DETERMINAR a demolição da edificação construída pelo requerido no imóvel objeto da demanda, sendo de responsabilidade da autora a demolição e os valores/gastos dispendidos para isso
;

a.
Consequentemente, CONFIRMA-SE a TUTELA ANTECIPADA anteriormente deferida em decisão de ID 58438937.

Por outro lado,
JULGA-SE
IMPROCEDENTE os pedidos feitos em RECONVENÇÃO
, isto para:

i
. AFASTAR o pedido de condenação da parte-requerente a pagar valor indenizatório pela edificação construída pelo requerido no imóvel objeto da demanda.

Com isso, conclui-se, portanto, pela
EXTINÇÃO do processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em
10% sobre o valor da causa
.

CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento dos honorários
, das custas e despesas processuais.

Com a gratuidade concedida, SUSPENDE-SE a exigibilidade.

(
...)
”
(
ID.
289294421
)
(
g.n
.)

Como visto,
a
controvérsia
se
origina de ação de reintegração de posse ajuizada pela
COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES CONTRA DORIVAL LEMOS DE MEDEIROS
, tendo por objeto área de terras com 12,1216
hectares, parte da matrícula n.
2.030 do 1º Ofício da Comarca de Paranaíta, adquirida pela
Apelada
para formação de área de preservação permanente do reservatório da
Usina Hidrelétrica Teles Pires, sendo que o
magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação principal, determinando a reintegração de posse e a demolição da edificação construída pelo
Apelante
, ao mesmo tempo em que julgou improcedente a reconvenção que pleiteava indenização por benfeitorias.

Vale destacar que a edificação em questão constitui uma casa de pesca localizada na margem do Rio Teles Pires, construída em área que posteriormente foi caracterizada como APP nos termos da legislação ambiental, sustentando o Apelante que a construção já existia desde 2008, anterior à aquisição da área pela hidrelétrica em 2014, e que outras construções similares foram indenizadas pela empresa.

Todavia, a sentença atacada reconheceu a anterioridade da posse do requerido em relação à aquisição pela empresa, mas negou o direito à indenização por entender que a construção em APP constitui ato ilícito que não gera direito a ressarcimento.

Logo, o

recurso se cinge à
pretensão indenizatória formulada pelo
Apelante em sede de reconvenção, sob o argumento de
que a edificação foi realizada de boa-fé, com autorização do antigo proprietário, e que outras construções em situação similar
foram indenizadas pela apelada.

Pois bem.

Cediço que o art. 1.219 do Código Civil, estabelece que
“o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”
, c
ontudo, a aplicação deste dispositivo não é absoluta, encontrando limitações quando se trata de construções em áreas de proteção ambiental.

Isso porque a Lei
nº
12.651/2012 (Código Florestal Brasileiro) define em seu art. 3º, inciso II,
prevê:
“Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”
, sendo que o inciso I do art. 4º do mesmo diploma estabelece que
são
consideradas APP, em zonas rurais ou urbanas,
“as faixas marginais de qualquer curso d’água
natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular”
, cuja largura mínima varia conforme a largura do curso d'água.

No caso em análise, restou demonstrado que a edificação do Apelante encontra-se a apenas
37,93
metros da margem do Rio Teles Pires, configurando inequivo
camente sua localização em APP, sendo que tal
circunstância é fundamental para a análise da pretensão indenizatória, pois as áreas de preservação permanente possuem regime jurídico especial que visa à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nessa esteira, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que construções realizadas em áreas de preservação permanente são ilegais e devem ser demolidas, não gerando direito à indenização, ainda que realizadas de boa-fé
, pois,
em se tratando de matéria ambiental, em que o interesse prevalente é o da coletividade, não incide a teoria do fato consumado
.

Nesse sentido:

“(...)
Benfeitorias edificadas em área de preservação permanente sem o devido licenciamento não são indenizáveis
. Antes, o ilícito ambiental acarretará ônus ao expropriante, decorrentes de sua recuperação, que deverão ser abatidos da indenização." (
REsp
1583705/SP, Rel. Ministro
Og
Fernandes,
2ª Turma
,
DJe
04/04/2018).
(
...)”

(
STJ.
REsp n. 1.661.856/MA,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma,
j.
13/11/2018,
DJe
11/9/2020)
(
g.n
.)

“O STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, no Direito Ambiental,
não se admite a incidência da teoria do fato consumado para legitimar atividades ou edificações realizadas com infração à legislação e que ainda são legalmente vedadas
. Precedentes:
AgInt
no REsp 1572257/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
17/05/2019;
AgInt
no REsp 1419098/MS, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
21/5/2018,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
611.701/RS, relator Ministro Olindo Menezes, Des. convocado do TRF 1ª Região, Primeira Turma,
DJe
11/12/2015" (REsp 1.638.798/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
13.12.2019). Aplicação,
in
casu
, da Súmula 613/STJ" (
AREsp
1.641.162/PR, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin,
DJe
17/12/2021.) (...)” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.113.900/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024) (
g.n
.)

Quanto à alegação de que
a
A
pelada teria indenizado outros possuidores de casas de pesca em situa
ção similar,
conforme bem demonstrado nas contrarrazões, a escritura pública de compromisso de compra e venda do imóvel é expressa ao dispor que os valores relativos à indenização pela área já foram previamente pagos ao proprietário original, incl
uindo
“
todas as acessões, benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas existentes no imóvel ora vendido, bem como por todos os direitos relacionados ao imóve
l, suas acessões e benfeitorias
”
.

Esta circunstância afasta completamente o argumento de que não houve indenização ou de que o
A
pelante faria jus a
qualquer ressarcimento adicional, uma vez que o
valor pago pela aquisição da área já contemplou todas as benfeitorias existentes, incluindo a cons
trução objeto da presente lide.

De todo modo,
não há nos autos comprovação de que eventuais valores pagos a terceiros são diversos daqueles recebidos pelo proprietário original da área onde se situa a edificação do
A
pelante
, ou mesmo a que título
foram
recebidos, se por indenização pela demolição da benfeitoria, como pretende o Apelante, ou simplesmente por danos morais e materiais pelo alagamento da área.

Ademais, ainda que o Apelante sustente ter construído a edificação de boa-fé, ou mesmo que houvesse tratamento
desigual
em outros casos, isso não geraria direito adquirido à indenização por construção irregular em APP, uma vez que, como fartamente demonstrado acima, a boa-fé, por si só, não autoriza a construção em área de preservação permanente, uma vez que o interesse público na proteção ambiental é superior e não pode ser comprometido pela eventualidade de decisões administrativas equivocadas em situações pretéritas.

Do mesmo modo, a avaliação do bem por oficial de justiça no valor de R$ 95.000,00 não vincula, automaticamente, o direito à indenização, pois, evidentemente, a avaliação serve apenas para quantificar o valor da benfeitoria,
enquanto que o direito ao ressarcimento depende da observância dos requisitos legais, que, no caso, não se encontram presentes em face da ilegalidade da construção em APP.

Ora, as áreas de preservação permanente constituem instrumentos fundamentais para a concretização deste direito constitucional, razão pela qual sua proteção não pode ser relativizada em favor de pretensões indenizatórias decorrentes de ocupações irregulares.

Por fim,
também
é importante destacar que a negativa de indenização por benfeitorias realizadas em APP não configura enriquecimento sem causa da
A
pelada
, uma vez que
a construção foi realizada em área de proteção ambie
ntal, constituindo ato ilícito, sendo que
a indenização
respectiva
foi paga ao proprietário original quando da aquisição da área
, além do que a
proteção ambiental constitui interesse público superior que prevalece sobre pretensões individuais.

Diante disso, a
vedação do enriquecimento sem causa não pode ser invocada para legitimar construções ilegais em áreas de preservação permanente,
sob pena
de se estimular a degradação ambiental e de se esvaziar a eficácia da legislação protetiva do meio ambiente.

Com tais considerações
, constat
o
que os argumentos recursais não encontram respaldo na legislação de regência nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, sendo certo que a construção em Área de Preservação Permanente constitui ato ilegal, insuscetível de gerar direito à indenização, ainda que re
alizada
sob alegação
de boa-fé, do que se evidencia que a
sentença de primeiro grau examinou detidamente as provas constantes dos autos, aplicando corretamente o direito, em conformidade com os princípios constitucionais de proteção ambiental (art. 225 da CF/88) e com a legislação infraconstitucional correlata.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
DORIVAL LEMOS
DE MEDEIROS
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
m
ajoro
os honorários advocatícios fixados na sentença
de 10
%
para
15%
(
quinze
por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
também ao requerido
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025